Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705328-37.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ANTONIA MENDONCA FERREIRA RECORRIDO: BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A DESPACHO Na petição de ID no 28970575, a recorrente ANTÔNIA MENDONÇA FERREIRA, diante da certidão que a intimou para regularização do preparo recursal (ID no 28814468), requer seja considerado realizado o pagamento do preparo nos termos dos IDs 28774303 e 28774305, em que pese não constar o número do processo na guia de recolhimento, mas tão somente o número do acórdão. Nada a prover quanto ao requerimento ora formulado porquanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção” (AgInt nos EDcl nos EREsp 1691639/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/08/2021). Fica neste ato intimada a recorrida BEIRAMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007